Tribunal: TJPA
Processo: 0800717-07.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800717-07.2026.8.14.0000

PACIENTE: JEFFERSON NUNES COSTA

AUTORIDADE COATORA: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. VIA INADEQUADA.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Execução Penal que indeferiu o pedido de livramento condicional ao paciente, sob fundamento de ausência do requisito subjetivo, em razão de falta grave consistente em não reapresentação após saída temporária, com recaptura posterior, e histórico disciplinar desfavorável. A defesa sustenta superação do lapso de doze meses previsto no art. 83, III, “b”, do Código Penal e a impossibilidade de perpetuação dos efeitos da sanção disciplinar. Liminar indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
habeas corpus
é via adequada para impugnar decisão que indefere livramento condicional, quando previsto recurso próprio na execução penal; (ii) saber se há constrangimento ilegal na decisão que, superado o lapso de doze meses da falta grave, considera o histórico prisional integral para afastar o requisito subjetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que indefere livramento condicional é impugnável por agravo em execução (art. 197 da LEP), não se admitindo o habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo hipótese de flagrante ilegalidade.

4. O art. 83, III, “b”, do Código Penal estabelece óbice objetivo quando houver falta grave nos últimos doze meses, não gerando presunção automática de preenchimento do requisito subjetivo após o decurso desse prazo.

5. Conforme o Tema 1161 do STJ, a aferição do bom comportamento para fins de livramento condicional deve considerar todo o histórico da execução, sendo legítima a valoração de falta grave pretérita como elemento formador do juízo sobre o mérito do apenado.

6. Existência de decisão fundamentada, lastreada em elementos concretos da execução, inexistindo ilegalidade patente ou teratologia apta a autorizar concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Writ não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. O
habeas corpus
não se presta como sucedâneo de agravo em execução contra decisão que indefere livramento condicional, salvo flagrante ilegalidade. 2. Superado o lapso de doze meses da falta grave, permanece ao magistrado o dever de aferir o requisito subjetivo com base em todo o histórico prisional, nos termos do Tema 1161 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 83, III e parágrafo único; LEP, art. 197; CPP, art. 654, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 24/05/2023 (Tema 1161).

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
não

conhecer da impetração,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias três a cinco do mês de março do ano 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de JEFFERSON NUNES COSTA, contra ato atribuído ao Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, no bojo do Processo de Execução Penal nº 0009110-66.2013.8.14.0401.

A impetração aponta como ilegal o indeferimento do pedido de livramento condicional formulado pelo paciente, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, decorrente de “histórico carcerário conturbado”, suposta “indisciplina” e falta grave relativa à não reapresentação após saída temporária em 10/01/2022, com recaptura apenas em 28/10/2023. Sustenta que a decisão judicial é desprovida de fundamentação concreta, limitando-se a invocar elementos genéricos, pretéritos e já sancionados em sede de procedimento disciplinar penitenciário.

A defesa destaca que a própria autoridade coatora, ao homologar o Procedimento Disciplinar Penitenciário nº 022/2024, fixou expressamente os efeitos da falta grave pelo prazo de seis meses, contados da data da recaptura, reconhecendo a reabilitação posterior do comportamento carcerário. Não obstante, o juízo de execução voltou a utilizar o mesmo fato como fundamento para negar o benefício, como se seus efeitos fossem permanentes.

Aduz o impetrante que tal proceder contraria a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não se admite a perpetuação dos efeitos de faltas graves já punidas, tampouco a negativa de benefícios legais com base em juízos abstratos ou impressões morais desvinculadas da situação atual do apenado.

Afirma, ainda, que há nos autos certificação de bom comportamento recente emitida pela administração penitenciária.

Diante disso, requer a concessão da ordem, liminar e ao final, para declarar a nulidade da decisão que indeferiu o benefício, determinando-se ao juízo de origem que reaprecie o pedido com base em critérios objetivos, atuais e individualizados, afastando-se a reiteração de fundamentos genéricos e a indevida perpetuação dos efeitos de falta já sancionada.

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 33200221.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator:

“A defesa do apenado peticionou requerendo a concessão de livramento condicional, tendo o Ministério Público se manifestado pelo deferimento do pedido e, sem seguida, este Juízo indeferiu o pleito em razão do não preenchimento do requisito subjetivo.

Destaco os precedentes dos Tribunais superiores no sentido de que o requisito subjetivo deve ser aferido durante toda a execução da pena, e a prática de falta grave autoriza o indeferimento do benefício de livramento condicional, conforme se verifica nos julgados anexados à decisão. Assim, o apenado, que pratica falta grave durante o cumprimento de pena, não possui requisito subjetivo para obtenção do benefício.

(...)

Data venia, a nosso juízo, a norma penal encravada no art. 83, inciso, III, alínea b, que veda a concessão do livramento condicional quando praticada falta grave nos últimos 12 meses, revela norma de enfoque/ênfase/reforço que veda ex lege, peremptoriamente, sua concessão quando praticada a falta grave nos últimos 12 meses. Trata-se do “grito legislativo”, o contrário do silêncio eloquente.

Dito de outro modo: o legislador estabeleceu como não preenchido o requisito subjetivo para a concessão do livramento quando praticada a fata grave nos últimos 12 meses, mas autorizou a ponderação sobre o preenchimento desse requisito quando a falta grava for cometida antes dos últimos 12 meses, momento em que o magistrado aferirá o preenchimento dos requisitos conforme o caso concreto.

Além disso, a aferição de bom comportamento do livramento condicional difere da aferição do comportamento para a progressão de regime. Enquanto a aferição do bom comportamento para progressão de regime cinge-se à análise do período/fração mais recente do cumprimento de pena, a avaliação do bom comportamento para o livramento condicional investiga o comportamento durante a integralidade da pena.”

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA pronuncia-se pelo não conhecimento do
mandamus
, por se tratar de mero sucedâneo recursal.

Petição da defesa à ID 33662383, na qual impugna o parecer ministerial.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JEFFERSON NUNES COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA que indeferiu o pedido de livramento condicional, ao fundamento de ausência do requisito subjetivo.

Sustenta a defesa que a única falta grave atribuída ao paciente ocorreu há aproximadamente vinte e quatro meses, encontrando-se superado o lapso temporal de doze meses previsto no art. 83, III, “b”, do Código Penal, razão pela qual inexistiria óbice legal à concessão do benefício.

A questão posta impõe, de início, a análise da adequação da via eleita.

A decisão que indefere livramento condicional, no âmbito da execução penal, sujeita-se a impugnação por meio de recurso próprio previsto na Lei de Execução Penal, o que revela a impropriedade da utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, de vez que não se presta à substituição dos meios ordinários de impugnação, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia, situações excepcionais que autorizariam a concessão da ordem de ofício.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIA INADEQUADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jonas Oliveira Cruz, condenado pelos crimes de furto qualificado, roubo majorado e tráfico de drogas, atualmente em cumprimento de pena no regime semiaberto, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, nos autos de execução penal nº 0017273-69.2012.8.14.0401. O impetrante alega que o paciente já cumpriu mais de 50% da pena total de 26 anos e 8 meses, tendo preenchido os requisitos para a concessão do livramento condicional desde 22/11/2024, apontando ilegalidade na negativa do benefício. Requer o reconhecimento de nulidade por ausência de manifestação prévia do Ministério Público, desconsideração de faltas graves já sancionadas e ilegalidade da manutenção do regime após o cumprimento da fração de pena.

Ii. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o habeas corpus é via processual adequada para discutir o indeferimento de livramento condicional por ausência de requisito subjetivo; e (ii) se houve ilegalidade ou nulidade na decisão da Vara de Execuções Penais que negou o benefício ao paciente.

III. Razões De Decidir

3. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso próprio, especialmente em matéria de execução penal, quando disponível o agravo em execução previsto no art. 197 da LEP, sendo incabível sua utilização para revisar decisão que indeferiu livramento condicional por ausência de requisito subjetivo.

4. A alegada nulidade por ausência de manifestação do Ministério Público não foi suscitada na via própria, havendo indevida supressão de instância, o que impede sua análise direta por esta Corte.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que o bom comportamento necessário ao livramento condicional deve considerar todo o histórico de execução, não apenas o período recente, sendo legítima a análise de faltas graves já sancionadas, quando reveladoras da ausência de mérito do apenado (STJ, Tema 1161).

6. A decisão da autoridade coatora encontra-se fundamentada, inexistindo ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal apto a autorizar concessão da ordem de ofício.

IV. Dispositivo E Tese

7. Writ não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83; LEP, art. 197; CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 24/05/2023 (Tema 1161); AgRg no HC n. 965.520/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.

A C O R D Ã O

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0821784-96.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 08/04/2025).”
(grifei)

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. EXECUÇÃO PENAL. ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809195-72.2024.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 23/07/2024).”

No caso concreto,
não se evidencia constrangimento ilegal patente apto a afastar tal orientação
. Há de se ponderar que a decisão impugnada apresenta fundamentação apta e lastreada em elementos concretos extraídos da execução penal, consubstanciada na
fuga do apenado em 10/01/2022
,
com recaptura apenas em 28/10/2023,
bem como em histórico de indisciplina ao longo da execução da pena, conforme registrado no espelho do INFOPEN, concluindo pela ausência do requisito subjetivo necessário ao livramento condicional.

A interpretação conferida ao
art. 83, III, “b”, do Código Penal
não se mostra dissociada do ordenamento jurídico. O dispositivo estabelece
impedimento objetivo

quando houver cometimento de falta grave nos últimos doze meses,
mas não institui presunção absoluta de preenchimento do requisito subjetivo após o simples decurso desse lapso temporal. Superado o marco objetivo, permanece ao magistrado o dever de aferir, de maneira concreta e individualizada, o comportamento do apenado ao longo da execução, sobretudo quando se trata de condenação por crimes cometidos com violência ou grave ameaça, hipótese em que o parágrafo único do art. 83 do Código Penal exige avaliação das condições pessoais que permitam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 1161
, fixou a seguinte tese jurídica:
“A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”
(Terceira Seção, julgado em 24/05/2023, DJe 01/06/2023, trânsito em julgado).

Tal orientação afasta a compreensão de que o decurso do prazo de doze meses gere presunção absoluta de preenchimento do requisito subjetivo. A alínea “b” do inciso III do art. 83 estabelece impedimento objetivo quando houver falta grave nos últimos doze meses; todavia, superado esse marco, remanesce a necessidade de aferição concreta do bom comportamento durante a execução da pena, à luz da integralidade do histórico prisional.

Inexiste, portanto, ilegalidade na conduta do Juízo da execução ao valorar o histórico disciplinar do apenado como um todo, inclusive a fuga e a recaptura posterior, para formar convicção acerca da ausência do requisito subjetivo. A decisão não perpetua efeitos de sanção disciplinar já exaurida, mas exerce juízo prospectivo sobre a aptidão do condenado ao retorno ao convívio social, o que se mostra compatível, inclusive, com o parágrafo único do art. 83 do Código Penal, aplicável aos crimes praticados com violência ou grave ameaça.

Não se trata, pois, de perpetuação indevida dos efeitos da falta disciplinar, mas de sua consideração como elemento integrante da trajetória executória, dentro de juízo motivado de conveniência jurídica. A discordância quanto à valoração desses elementos demandaria incursão aprofundada no conjunto fático-probatório da execução, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Assim, diante da existência de decisão judicial fundamentada, lastreada em elementos fáticos e jurisprudência pertinente, não se configura constrangimento ilegal patente na situação em comento, de modo a justificar uma concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
não

conheço

da impetração
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2026
.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/03/2026